Tribunal: TJPA
Processo: 0002994-57.2019.8.14.0070
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002994-57.2019.8.14.0070

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: SILVANA PINHEIRO DA FONSECA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO DE CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COERENTES E DETALHADOS. VALIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA POR CONDENAÇÃO POSTERIOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu a ré da imputação da prática do crime de tráfico de drogas, com fundamento na ilicitude da prova e na insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais: (i) se a busca pessoal realizada na ré foi lícita e se o conjunto probatório, especialmente a prova testemunhal, é suficiente para a condenação; e (ii) se, em caso de condenação, é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, considerando a existência de outra condenação por tráfico em desfavor da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. A busca pessoal foi legitimada pela existência de fundada suspeita, configurada a partir de denúncia anônima corroborada por indicações de populares no local dos fatos, o que afasta a alegação de ilicitude da prova.

4. Os depoimentos dos agentes policiais, firmes e coerentes, somados às circunstâncias da prisão, são provas idôneas e suficientes para embasar o decreto condenatório, sobrepondo-se à versão isolada e não comprovada da ré.

5. É incabível a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Embora a ré seja tecnicamente primária neste feito, a existência de outra condenação por tráfico de drogas, ainda que por fato posterior, constitui elemento concreto e idôneo para demonstrar a sua dedicação a atividades criminosas, afastando o requisito subjetivo indispensável para a concessão do benefício.

6. Afastado o tráfico privilegiado, a pena deve ser fixada em patamar que reflita a gravidade da conduta, com a imposição de regime de cumprimento compatível com o montante da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença absolutória e condenar a ré pela prática do crime de tráfico de drogas, afastando-se a minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Tese de julgamento:

1.

É lícita a busca pessoal fundamentada em denúncia anônima quando esta é corroborada por elementos concretos colhidos no local dos fatos, como a indicação do suspeito por populares, configurando a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP.

2.

A existência de outra condenação por tráfico de drogas, mesmo que por fato posterior e sem configurar reincidência técnica, é elemento fático que demonstra a dedicação do agente a atividades criminosas, impedindo a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; Código de Processo Penal, art. 244; Código Penal, arts. 33 e 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgRg no HC n. 792.411/SP; STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0; STF - HC 128.099.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
20 dias do mês de
fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que absolveu a ré
SILVANA PINHEIRO DA FONSECA
da imputação da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (ID 19716600).

Narra a denúncia (ID 59507754) que, na madrugada de 31 de março de 2019, por volta das 04h, uma guarnição da Polícia Militar recebeu delação anônima de que uma mulher estaria praticando o comércio de entorpecentes dentro de uma festa na "Sede dos Peixeiros", em Abaetetuba/PA. Ao se direcionarem ao local, os policiais foram abordados por frequentadores que apontaram a denunciada como a autora do delito. Em seguida, a acusada foi abordada quando encontraram em sua bolsa 15 (quinze) "petecas" da substância entorpecente conhecida como "oxi", além de uma certa quantia em dinheiro.

A denúncia foi recebida em 20/05/2019 (ID 59507756). Após regular instrução processual, sobreveio a sentença absolutória, que julgou improcedente a pretensão punitiva com fundamento no art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, por entender ilícita a busca pessoal e, consequentemente, as provas dela derivadas.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação (ID 19716604). Em suas razões, sustenta a legalidade da abordagem policial, argumentando que a fundada suspeita não decorreu de mera denúncia anônima, mas de um conjunto de circunstâncias, incluindo a indicação precisa da ré por populares no local. Defende que, sendo a prova lícita, o acervo probatório é robusto e suficiente para a condenação.

A Defesa apresentou contrarrazões (ID 19716607), pugnando pelo improvimento do recurso e pela manutenção da sentença absolutória, reiterando a tese de ilicitude da busca pessoal e, por consequência, de todas as provas dela decorrentes.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Joana Chagas Coutinho (ID 21803779), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso ministerial, para reformar a sentença e condenar a apelada.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO: DA LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

O cerne do presente recurso consiste em analisar a legalidade da busca pessoal que culminou na apreensão do entorpecente e, consequentemente, a suficiência das provas para um decreto condenatório.

O juízo de primeiro grau absolveu a ré por entender que a abordagem policial se baseou exclusivamente em denúncia anônima, o que não configuraria a "fundada suspeita" exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal, tornando a prova ilícita.

Com o devido respeito ao entendimento do magistrado sentenciante, a tese não se sustenta diante da análise pormenorizada dos fatos.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a denúncia anônima, por si só, não é elemento suficiente para autorizar medidas invasivas como a busca pessoal ou domiciliar. Contudo, a mesma jurisprudência ressalva que, quando a delação apócrifa é corroborada por diligências preliminares ou por elementos concretos observados no momento da abordagem, a justa causa se configura, legitimando a ação policial.

É exatamente o que ocorreu no caso em tela. A ação policial não se baseou exclusivamente em uma vaga denúncia anônima. Conforme os depoimentos judiciais dos policiais militares, a abordagem foi motivada por um conjunto de fatores que, somados, estabeleceram a necessária fundada suspeita.

A testemunha policial
Elton Jhon Carneiro da Silva
relatou em juízo, de forma clara, que a guarnição se dirigiu ao local após receber uma denúncia sobre venda de drogas na festa, com as características da ré. Crucialmente, afirmou que, ao chegarem, fizeram a averiguação e encontraram a acusada "em razão das informações recebidas a respeito das características da ré".

Corroborando essa versão, o policial
Max Barbosa Silva
confirmou ter recebido a denúncia e que, no local, "foram passadas as características e foi feita uma abordagem e chegaram até a pessoa da ré". Embora não se recordasse de todos os detalhes, seu depoimento é consistente com o do colega e com o que foi registrado no Boletim de Ocorrência (ID 59507421 - Pág. 2), que narra: "QUE ao chegar no local, Silvana foi apontada aos policiais, os quais a abordaram".

Portanto, a denúncia anônima serviu como um gatilho, mas a fundada suspeita se consolidou com a confirmação no local, por meio de indicações de populares que apontaram a ré como a pessoa que estaria traficando. Essa corroboração fática e presencial é o elemento concreto que diferencia o caso de uma mera "pesca probatória" (fishing expedition) e legitima a busca pessoal.

Superada a questão da legalidade da abordagem, a análise do mérito revela um conjunto probatório coeso e suficiente para a condenação.

A materialidade do delito está inequivocamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 19716457, Pág. 14) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 19716566, Pág. 2), que atestou que as 15 (quinze) porções apreendidas, com peso total de 6,0g, continham "Benzoilmetilecgonina, conhecida como COCAÍNA".

A autoria, da mesma forma, é certa e recai sobre a apelada. Sua versão de negativa de propriedade da droga restou isolada nos autos, sendo frontalmente contrariada pelos depoimentos firmes e detalhados dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório.

Em seu interrogatório (ID 78898344), a ré negou a prática delitiva, apresentando uma versão exculpatória de que os policiais teriam "implantado" a droga em sua bolsa após um desentendimento. Alegou que se recusou a ser revistada por um policial homem e que, por isso, foi alvo de uma retaliação.

Contudo, essa narrativa, além de ser uma estratégia defensiva comum, restou completamente isolada e desprovida de qualquer suporte probatório. A ré não produziu nenhuma testemunha ou evidência que corroborasse sua grave acusação contra os agentes estatais. Sua versão se mostra frágil e inverossímil quando confrontada com os depoimentos consistentes dos dois policiais, que detalharam a ocorrência desde a denúncia até a apreensão da droga, já fracionada em 15 porções individuais, modo de acondicionamento típico da venda a varejo.

Portanto, o conjunto probatório, formado pelos depoimentos policiais e pelas circunstâncias da prisão (droga fracionada e apreensão de dinheiro em uma festa), é robusto e aponta com segurança para a prática do crime de tráfico, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA

Atento às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, passo à dosimetria da pena.

Na
primeira fase
, analiso as circunstâncias judiciais. A
culpabilidade
é normal à espécie. A ré é tecnicamente primária e não ostenta maus antecedentes neste processo, uma vez que a condenação posterior não pode retroagir para macular esta análise. A
conduta social
e a
personalidade
não foram devidamente apuradas. Os
motivos
,
circunstâncias
e
consequências
do crime são os inerentes ao tipo penal. A
natureza
da droga apreendida (cocaína, na forma de "oxi") é de alto poder viciante, e a
quantidade
(15 porções) não é ínfima. Assim, valoro negativamente a natureza e a quantidade da droga, sendo o 'oxi' um derivado da cocaína de altíssimo potencial viciante e com efeitos devastadores para o usuário e para o tecido social, o que denota maior reprovabilidade da conduta, e fixo a pena-base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na
segunda fase
, não vislumbro a presença de circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena no mesmo patamar.

Na
terceira fase
, não há causas de aumento de pena. Passo à análise da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Para a concessão do benefício, exige-se que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso concreto, a aplicação da minorante deve ser afastada. Conforme se extrai dos autos, a ré foi condenada definitivamente por tráfico de drogas e corrupção ativa no Processo nº 0007766-29.2020.8.14.0070, por fato ocorrido em 18/11/2020. Embora tal condenação seja posterior ao fato ora em julgamento (31/03/2019) e não configure reincidência técnica, ela serve como elemento fático robusto para demonstrar que a conduta da ré não foi um ato isolado, mas sim que ela
se dedica a atividades criminosas
.

Ressalta-se que a condenação posterior não está sendo utilizada para macular os antecedentes da ré — o que violaria a cronologia dos fatos —, mas sim como elemento probatório fático, que ilumina seu comportamento e demonstra, de forma concreta, que a prática delitiva não foi um evento isolado em sua vida, mas sim uma atividade à qual se dedicava, afastando a figura do traficante neófito ou ocasional que a lei buscou beneficia

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, para a análise do requisito da "dedicação a atividades criminosas", o magistrado pode se valer de um espectro mais amplo de elementos, incluindo inquéritos e ações penais em curso. Com muito mais razão, uma condenação definitiva, ainda que por fato posterior, evidencia um
modus vivendi
e uma reiteração no mesmo tipo de delito, o que é incompatível com a figura do traficante eventual, a quem a lei visa beneficiar.

Dessa forma, por restar comprovada a dedicação da ré a atividades criminosas,
afasto a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
, tornando a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, calculado o dia-multa no valor mínimo legal.

Fixo o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não preencher o requisito objetivo do art. 44, I, do Código Penal (pena superior a 4 anos).

04 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença absolutória e
CONDENAR
a ré
SILVANA PINHEIRO DA FONSECA
como incursa nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026